Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017041-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM - CPF: 453.224.496-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1017041-74.2023.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s): JOSE MANOEL DE AMORIM

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento: 18-set-2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA -

SERVIÇO DE TELEFONIA – INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

A falta de sinal de internet enseja a reparação civil, inegável que tal acontecimento suplanta o mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar.

Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que valor fixado não represente enriquecimento sem causa do lesado, mas que imponha o caráter pedagógico e punitivo, de modo a reprimir a reiteração da conduta.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de dano moral (R$ 5.000,00),ratificando a liminar deferida no id. 173606694, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICO A LIMINAR de ID. 114805502, concedida nos autos, tornando-a definitiva;

b) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo INPC desde a prolação desta sentença (súmula 362/STJ) e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995.

A parte promovida alegou, nas razões recursais, preliminar de ilegitimidade incompetência do juizado, ante a necessidade de realização de pericia. No mérito, a legalidade de sua conduta, bem como a inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte Recorrida aprestou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a
preliminar de incompetência do Juízo
, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

MÉRITO.

Segundo consta na petição inicial, o autor, é titular da linha fixa no
(65) 3041--3151
e
internet
junto a ré Plano Vivo Fibras 300 Mbps, se encontrando em dias com suas obrigações.

Ocorre que, desde
29/09/2020
o serviço de
internet
começou apresentar as primeiras oscilações e inconsistências, sendo que, em diversos momentos era impossível conectar a rede.

Assevera que, desde 04/04/2023, está sofrendo com a falha de sinal e suspensão do serviço de internet, e desde então tem feito diversas reclamações
(protocolos nos 040420237701019, 050420238561829,

060420239619268, 100420234530095
), não sendo o problema resolvido, não havendo nenhuma fatura pendente.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que não houve falha na prestação de serviço.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que deixou de disponibilizar o serviço de
internet
contratado pelo autor,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE DE INTERNET FORNECIDA AQUÉM DO CONTRATADO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PROMOVIDA TELEMONT PROVIDO. RECURSO DA PROMOVIDA OI S.A. IMPROVIDO. A assistência técnica contratada pela Reclamada OI S.A. não possui legitimidade para responder pelos danos suportados pelo consumidor, por não fazer parte da relação de consumo.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Configura falha na prestação do serviço e dá ensejo a reparação por dano moral, se o consumidor contrata o serviço de internet e a empresa não disponibiliza na forma contratada, tampouco tenta solucionar o problema, mesmo diante das inúmeras tentativas administrativas de solução, fato que extrapola o mero aborrecimento
. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 8010220-45.2015.8.11.0055. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/11/2017, Publicado no DJE 17/11/2017). Destaquei.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023